Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. ERRO CRASSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno é recurso previsto no art. 1.021, do Código de Processo Civil, e adequado a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator.
2. A interposição do agravo interno em face ao acórdão anterior que negou provimento a embargos de declaração em agravo de instrumento constitui erro crasso e que impede a aplicação da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.